Tribunal: TJMT
Processo: 1005404-08.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no 1005404-08.2018.8.11.0000
RECORRENTE: ALESSANDRO JOSE DA SILVA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por ALESSANDRO JOSE DA SILVA com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Com efeito, denota-se pelos argumentos apresentados pela parte recorrente – id. 97728492 – que, em princípio, a veracidade da sua alegação de insuficiência financeira, que enseja o deferimento do benefício da justiça gratuita.
Preenchidos os requisitos legais, a negativa da gratuidade configura obstáculo ilegítimo ao direito fundamental de acesso à Justiça (CF, art. 5o, XXXV).
Ante o exposto, defiro o benefício da Justiça Gratuita em favor da parte recorrente.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Após o prazo para as contrarrazões, voltem-me conclusos para juízo de admissibilidade.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça